Tribunal: TJES
Processo: 0000340-65.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000340-65.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CARVALHO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO
.
NECESSIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO.
RECURSO
DEFENSIVO
PROVIDO.

1. Não foi anexado aos autos o laudo toxicológico definitivo, sendo prova imprescindível para comprovação da materialidade delitiva, do crime de tráfico de drogas. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 2.198.017/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023) e do TJES (Apelação nº 0000574-83.2019.8.08.0058, Relator: DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2023).

2. Inviável a utilização do laudo provisório, como prova de materialidade delitiva, pois não consta a quantidade exata das drogas apreendidas, não há identificação e qualificação dos peritos ‘ad hoc’, além de não ter sido realizado, qualquer teste no material apreendido, de modo que não é possível constatar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos, que qualifiquem a substância como entorpecente.

3. O artigo 158, do CPP é claro, ao asseverar a necessidade de realização do exame de corpo de delito, que não pode ser suprimido, pela confissão do acusado.

4. Recurso defensivo provido, para absolver o apelante,
da imputação da prática do delito de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menor (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000340-65.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS CARVALHO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NORLEIDE PEREIRA GOMES - ES34201

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
L
UCAS CARVALHO SOUZA
, contra a r. sentença (fls. 276/278-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Conceição da Barra-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do
crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menor
(art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), às
penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Registro que o Magistrado, absolveu os corréus ROGÉRIO GOMES DE LIMA e GUSTAVO FERREIRA MENEGUSSI, das imputações constantes na denúncia.

Em razões (fls. 333/336), a defesa pretende a absolvição do acusado, por ausência de materialidade delitiva, já que não foi anexado aos autos, o laudo toxicológico definitivo.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. I, do CP), e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 08 de maio de 2021, no bairro Braço do Rio, em Conceição da Barra/ES, policiais militares receberam informações, de que haviam 04 (quatro) pessoas realizando negociações, acerca da compra e venda de entorpecentes.

Ato contínuo, ao chegarem ao local, os policiais militares visualizaram os suspeitos, que possuíam as mesmas características descritas, pelas informações recebidas.

Realizada a abordagem, foi encontrada com o menor F.C.D.S. uma certa quantidade de maconha, cocaína e crack, além de R$ 30,00 (trinta reais).

Com o denunciado LUCAS CARVALHO SOUZA foi apreendida uma faca e material para embalo das drogas, enquanto os corréus GUSTAVO FERREIRA MENEGUSSI e ROGÉRIO GOMES DE LIMA, portavam, respectivamente, R$ 107,00 (cento e sete reais) e R$ 80,00 (oitenta reais).

Quanto ao pleito absolutório, tenho que razão assiste à defesa.

De fato, não foi anexado aos autos o laudo toxicológico definitivo, sendo prova imprescindível, para comprovação da materialidade delitiva.

No caso, verifico que no laudo de constatação provisório (fls. 32), não consta a quantidade exata de drogas, fazendo menção unicamente a uma porção apreendida, além de não haver identificação e qualificação dos peritos ‘ad hoc’, somente a assinatura.

Outrossim, vislumbro que não foi realizado qualquer teste no material apreendido, sendo que a constatação dos peritos “ad hoc”, deu-se através de observações sensoriais.

Deste modo, tenho que não é possível utilizar o laudo provisório, como prova de materialidade, já que não identifica, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos, que qualifiquem a substância como entorpecente.

Sobre o tema destaco, o seguinte julgado do STJ:

“(...) I -
No julgamento do EResp n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que ocorre a apreensão de entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade do delito, ressalvada a excepcionalidade de demonstração da materialidade por laudo de constatação provisório, desde que viável a obtenção do mesmo grau de certeza e tenha sido elaborado por perito oficial.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.198.017/BA,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 27/6/2023
, DJe de 3/7/2023.)

Diferente não é o entendimento desta Câmara Criminal:

“(...) 1 -
É indispensável a juntada aos autos do Laudo Toxicológico Definitivo a fim de comprovar a materialidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.
No caso em tela, tendo em vista a inexistência do referido Laudo no caderno processual, impõe-se a manutenção da sentença absolutória. Precedentes do STJ. (grifo nosso)

2 – Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Classe: Apelação nº 0000574-83.2019.8.08.0058,
Relator:
DES.
FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
03/
03
/2023
)

Ademais, destaco que o CPP é claro, ao asseverar a necessidade de realização do exame de corpo de delito
, que não pode ser suprimido, pela confissão do acusado, nos termos do art. 158:

Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Neste ínterim, deve ser procedida a absolvição do réu
, da imputação da prática do delito de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menor (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06), eis que ausente a prova da materialidade delitiva, tornando-se desnecessária a análise dos pedidos subsidiários.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6735833),
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO
, para absolver o acusado
L
UCAS CARVALHO SOUZA
, das imputações contidas na denúncia, na forma do artigo 386, inciso II, do CPP.

Em sendo este o entendimento desta Câmara Criminal, expeça-se alvará de soltura, colocando o réu em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.